Tribunal: TJMT
Processo: 0000894-42.2018.8.11.0105
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000894-42.2018.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO JOSE DA SILVA - CPF: 735.980.891-04 (APELANTE), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), VICTOR SILVA OLIVEIRA - CPF: 047.204.181-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA SEM DILIGÊNCIA PRÉVIA. ABSOLVIÇÃO PELO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Colniza (MT), que condenou o recorrente à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.405 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, c.c. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nula a busca domiciliar realizada com base exclusiva em denúncia anônima, sem diligência prévia; (ii) verificar se há elementos suficientes para a condenação pelo delito de tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, por ausência de vínculo associativo duradouro; (iv) analisar se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a fração de 2/3; e (v) apurar se é cabível o afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, em razão do envolvimento de adolescente.

III. Razões de decidir:

1. A diligência de busca e apreensão foi precedida de mandado judicial devidamente fundamentado, não havendo vício ou prejuízo à ampla defesa, razão pela qual se rejeita a preliminar suscitada.

2. A materialidade e autoria do tráfico estão comprovadas por provas robustas, inclusive apreensão de entorpecente, apetrechos e mensagens relacionadas à traficância, motivo pelo qual se afasta a tese absolutória.

3. A absolvição quanto ao art. 35 da Lei de Drogas é medida que se impõe, ante à ausência de provas que evidenciem vínculo associativo estável e permanente, sendo insuficiente a mera coautoria eventual.

4. Estando presentes os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 – primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação à atividade criminosa –, reconhece-se o tráfico privilegiado, com aplicação da fração de 2/3.

5. Mantém-se a majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, diante da efetiva participação consciente de adolescente no contexto da traficância.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de mandado judicial fundamentado afasta a nulidade da busca domiciliar, mesmo quando originada de denúncia anônima. 2. A absolvição pelo crime de tráfico de drogas não se justifica quando há provas consistentes de materialidade e autoria. 3. A condenação por associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não configurado pela mera coautoria pontual. 4. Preenchidos os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração de 2/3. 5. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 incide quando demonstrado o envolvimento consciente de adolescente na atividade delitiva”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, XI, da CF/88; arts. 33,
caput
e § 4o; 35,
caput
; 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; arts. 386, VII, e 563 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC: 216342 SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 01/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024; STJ - AgRg no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, j. em 13/03/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCELO JOSÉ DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 1.405 (um mil, quatrocentos e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, 35,
caput
c.c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006 (Id. 291742872).

Irresignada, a defesa sustenta, preliminarmente, a ausência de justa causa para concessão de medida cautelar de busca e apreensão baseada em denúncia anônima sem qualquer diligência prévia, a fim de declarar a nulidade das provas obtidas por essa medida e, consequentemente, absolver o recorrente por ausência de materialidade.

No mérito, pleiteia: a) a absolvição do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que não tinha conhecimento da existência dos entorpecentes; b) a absolvição do crime de associação para o tráfico, alegando a ausência de comprovação de estabilidade e permanência no vínculo associativo; c) o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima; d) o afastamento da causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescente (Id. 301474886).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 306775881).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso defensivo, a fim de que seja reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), bem como para que Marcelo seja absolvido do delito tipificado no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006
(Id. 316797373).

É o relatório.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

Consta dos autos do referido procedimento investigatório que, no dia 31/01/2018, por volta das 07h, na residência localizada na Ruadas Mangueiras, Centro, ao lado da viação Juína, nesta urbe, o denunciado MARCELO JOSÉ DA SILVA tinha em depósito e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: aproximadamente 0,60g de substância análoga a maconha, distribuídas em pedaço médio e um invólucro pequeno, balança de precisão modelo SF-400, de cor branca, recipiente de vidro, rolo de alumínio, recipiente plástico em cor azul. (Cf. Termo de Apreensão de fI. 23 e Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fI. 24 e mídia de fI. 14).

Ainda se apurou que o denunciado estava associado com dois adolescentes: o seu enteado. Kaique Henrique Alves Silva. e seu sobrinho. Victor Silva Oliveira. além de outras pessoas de grupo de WhatsApp. para o fim de praticar o tráfico de drogas. O seu sobrinho Victor também pertencia ao grupo do aplicativo, denominado "Tudo Nosso", utilizado para o compartilhamento de informações relacionados à traficância, também integrado por outras pessoas que postavam fotos de dinheiro e drogas. (Cf. Relatório Policial de fls. S4-65)

Na mencionada data e local, o denunciado foi preso, em razão do cumprimento de busca e apreensão ter restado frutífero, sendo que no momento da busca o adolescente Victor também se encontrava na residência, vindo a confessar que tinha conhecimento dos fatos.

Realizada perícia constatou-se que a substância apreendida se trata de entorpecentes, tipo maconha (Cf.Termo de Apreensão de fI. 23 e Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fI. 24). (...) (Id. 291741934).

Sobreveio a sentença julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo nas sanções penais dos artigos 33,
caput
, 35,
caput
c.c. art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além 1.405 (um mil, quatrocentos e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa do apelante almeja a reforma da sentença, contudo, razão não lhes assiste.

1.

PRELIMINARMENTE

1.1.

Da alegada nulidade da busca domiciliar:

O apelante argui a nulidade da medida de busca e apreensão por suposta ausência de justa causa, alegando que o mandado foi deferido com base apenas em denúncia anônima e que faltou esgotamento dos meios de diligência prévia.

A preliminar
não merece acolhimento
.

De início, cumpre salientar que a inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5o, inciso XI, da CF, não é absoluta. No caso em tela, a diligência de busca e apreensão realizada na residência do apelante decorreu do cumprimento de um mandado judicial devidamente expedido e fundamentado, sendo que a simples existência da ordem judicial, quando devidamente motivada, já afasta a alegação de ilicitude da prova obtida por invasão domiciliar desautorizada.

Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo à ampla defesa ou vício capaz de comprometer a formação da culpa, sendo inaplicável a nulidade invocada, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (princípio
pas de nullité sans grief
).

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

2.

MÉRITO:

2.1.

Da absolvição do crime de tráfico de drogas:

A defesa busca a absolvição do apelante pelo crime de tráfico, sob o argumento central de que ele não tinha conhecimento dos entorpecentes, que seriam de propriedade de seu sobrinho, o adolescente V. S. O.

A materialidade delitiva é inconteste, comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 291741934 – p. 14); boletim de ocorrência (Id. 291741934 – p. 19-25); mandado de busca e apreensão domiciliar (Id. 291741934 – p. 26); auto circunstanciado (Id. 291741934 – p. 27-28); representação da busca e apreensão domiciliar (Id. 291741934 – p. 33); auto de apreensão (Id. 291741934 – p. 36-37); laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (Id. 291741934 – p. 38), que constatou que o entorpecente apreendido tratava-se de maconha; relatório do mandado de busca e apreensão (Id. 291741934 – p. 72); laudo pericial de constatação de entorpecentes n. 610.2.04.2018.005167-01 (Id. 291741935 – p. 190-192), que constatou tratar-se de
02 (duas) porções de maconha, pesando 53,38 g (cinquenta e três gramas e trinta e oito centigramas)
, além da apreensão de apetrechos, notadamente a balança de precisão com resquícios de entorpecentes, recipiente de vidro e rolo de alumínio, encontrados na residência do apelante.

Quanto à autoria, o acervo probatório é coeso e robusto, apontando, sem margem a dúvidas, para a responsabilidade criminal do apelante.

Os policiais civis
ROBENILSON FERREIRA BARROS
e
AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA
, que participaram da diligência, foram categóricos em afirmar que após a apreensão da droga enterrada no quintal, de outra porção pronta para venda na cozinha e da balança de precisão, foi realizada uma análise do aparelho celular do apelante, no qual foram localizadas mensagens (prints) com o adolescente V. S. O. que o alertava sobre esconderijos de itens ilícitos (
"vai na dispensa la das xaves na partilheira dentro du meu cutumo tem uma. 50 solta ae/ aeee/ acorda ae vgb"
), bem como imagens e grupos (
"Tudo Nosso"
) relacionados à traficância e à organização criminosa Comando Vermelho ("tudo 2").

Vejamos:

Testemunha
: Então, doutor, a gente tava dando um apoio na delegacia lá e foi um mandado de busca apreensão da delegacia de Colniza mesmo. A gente prestou auxílio e no cumprimento a gente achou a droga no quintal da residência, tava enterrada e me recordo tinha um adolescente junto também, um adolescente que deve ser enteado do Marcelo. A gente localizou a droga. Quando a gente localizou a droga, esse menor tentou correr, né? Aí os meninos que tava dando apoio, nós aqui de Juína e o pessoal de lá, conteve o menor, né? E em conversa com o Marcelo, ele negava todo momento que era traficante. No entanto, no telefone dele a gente conseguiu localizar algumas mensagens, né, que configuravam o tráfego, ele vendendo droga. E a gente pegou a droga, a balança de precisão foi encontrada, alguns aparelhos eletrônicos para checagem, ver se era produto de roubo e furto ou de troca ali de entorpecente e conduziu pra delegacia.

Promotor
: Essa busca e apreensão foi realizada já em razão da suspeita de traficância?

Testemunha
: Sim, eu me eu me recordo que um menor (...) um guri já complicado desde menor ele pratica crime, inclusive acho que é latrocínio, se eu não me engano. E esse menor foi, ele era maior, saiu do Pomeri e veio para Juína, já maior de idade, foi preso pela força tática aqui em Juína e ele tava encaminhando droga, ia encaminhar droga para Colniza. E esse Marcelo José é padrasto dele, entendeu? Lá no cumprimento do mandado de busca e apreensão, até localizou os documentos do Kaique e que tava na casa da mãe dele, lógico, né? E a gente tinha informação que essa droga poderia estar sendo mandada pro Marcelo, que é padrasto dele. Essa droga foi aprendida aqui em Juína, entendeu? Então, no mandado de busca a gente conseguiu apreender lá a droga e os documentos do Kaique que tava que tá preso aqui em Juína, tava na realmente na residência.

Promotor
: Entendi. Então, na época os senhores tinham uma investigação aqui que suspeitava que o Kaique ia levar droga para ele?

Testemunha: Isso. Não, porque ele falou pra polícia militar que ia levar droga para Colniza e a gente contato com o Kester lá que é o investigador de lá, ele falou que tinha mandado de busca apreensão na casa desse Marcelo, entendeu? E a gente já fez esse vínculo aí.

Promotor
: Aí o senhor já for para cumprir lá. Entendi. Lá tinha balança de precisão também?

Testemunha
: Tinha uma balança de precisão.

Promotor
: Aqui tem também um outro adolescente além do Kaique que fala que ele estava associado com o Kaique, que era sobrinho dele, com o V. S. O.

para fins de tráfico que estavam associados, né?

Testemunha
: E esse V. S. O. também acho que ele é ele é primo do Kaique. Ele é primo desse Kaique aí. Ele tava na residência.

Promotor
: Então os senhores puderam ver pelo WhatsApp dele que ele eh comercializava droga com frequência.

Testemunha
: Isso. Em princípio a gente o como o Marcelo tava negando e o Kaique falava que não sei porque ele é menor falava que a droga era dele. A gente até achou que ele tava falando a verdade, né? O Marcelo. Só que a gente olhou o telefone dele viu que realmente ele tava, ele participa da venda da droga, né? Ele tava vendendo droga também.

Promotor
: Tá certo. E qual menor tentou no momento que se encontrar a droga? A balança de precisão, no momento que você encontrar a balança de precisão, tentou fugir do local. Qual deles?

Testemunha
: É o V. S. O.

(...).

Defesa
. Essa balança de precisão, ela tava em que lugar lá?

Testemunha
: Tava na casa. Agora o local exato não me recordo que na verdade não fui eu que achei. Acho que foi outro investigador que achou.

Defesa
: Os senhores estavam em quantos fazendo ação?

Testemunha
: (...) Acho dava umas sete, oito pessoas.

Defesa
: Depois que os senhores olharam aquelas comunicações lá na no celular do Marcelo e aí ele mudou a postura dele, continuou igual?

Testemunha
: Mudou porque a gente falou, a gente falou, cara, como é que você tá falando que você não vende, você tá aqui no seu telefone você vendendo aí ele baixava a cabeça, não falou mais nada. Ele baixou a cabeça e não falou mais nada com a gente. (...) (Depoimento da testemunha
Robenilson Ferreira Barros
– Id. 291741938).

A nossa participação, doutor, foi mais no cumprimento do mandado de prisão, né? No dia. Só que nós tínhamos uma informação cerca de um mês antes, no ano de 2017, de dezembro, teve um, eu não me lembro se ele era adolescente ou se ele já tinha 18 anos. O nome dele era Kaique. E ele foi preso aqui em Juína. Ele estava em um hotel, a polícia militar fez a prisão dele. Ele estava portando entorpecente e um revólver. Nisso, nós da delegacia regional fizemos um levantamento quem eram os pais deles e onde moravam. E aí descobriram que o padrasto dele morava em Colniza e a mãe dele em Colniza. E aí, provavelmente essa droga iria para lá, que foi apreendida em Juína. E aí a gente passou essas informações para os investigadores lá. E aí quando eles foram cumprir um mandado e a gente viu quem era o alvo, aí a gente já sabia que provavelmente ia achar outra quantidade de drogas lá.

Promotor
: Então esse alvo seria o pai do Kaique?

Testemunha
: Padrasto. O padrasto do Kaique. Isso.

(...).

Promotor
: Então os senhores chegaram lá, já tinham investigação, e já tinham, e passaram o mandato de busca e apreensão para os senhores cumprirem?

Testemunha
: Nós auxiliamos, né? Foi nossa equipe e equipe da delegacia de Colniza. No cumprimento.

Promotor
: Busca e apreensão ou era a prisão dele?

Testemunha
: Busca e apreensão.

Promotor
: Então lá na casa os senhores encontraram droga. Onde os senhores encontraram a droga?

Testemunha
: O delegado doutor Pick, ele estava presente na situação, ele no interior da residência, achou uma balança de precisão, né? E o investigador Kester, de Colniza também, achou um pote no fundo do quintal e dentro do pote tinha a maconha, estava escondido no fundo do quintal.

Promotor
: Estava enterrada?

Testemunha
: Estava enterrada. Estava enterrada. Isso. Como a terra estava meio remexida, ele suspeitou, cavucou e achou.

Promotor
: E aqui, por exemplo, foi verificado que, exista um grupo, né, de Whatsapp, com finalidade da traficância. Você se lembra desse fato?

Testemunha
: Foi verificado mais pelo pessoal lá de Colniza, mas eu me recordo que tinha grupos com alusão ao Comando Vermelho e tinha um print, tinha um diálogo que tinha um adolescente na residência e aí ele enviou uma mensagem para o celular do alvo, né, do Marcelo, falando sobre venda de entorpecentes.

(...).

Promotor
: O senhor lembra de um grupo de WhatsApp que era lá chamado “Tudo Nosso”?

Testemunha
: Tinha, tinha esse grupo também, eles faziam parte.

Promotor
: Você se recorda de atividade de traficância nesse grupo?

Testemunha
: Olha, doutor, eu não me recordo.

(...).

Promotor
: O pessoal da polícia de lá chegou a passar informações nesse local da polícia pensando que seria um ponto de venda de drogas ali?

Testemunha
: Sim. Foi com base nessas informações que a justiça deferiu um mandado de busca, né.

(
...).

Defesa
: Na ocasião da apreensão o que foi dito pelos envolvidos? Eles alegaram o que?

Testemunha
: Não falaram nada.

Defesa
: Eles negaram?

Testemunha
: Não me recordo deles negando e nem assumindo. (...) (Depoimento da testemunha
Azael Nogueira de Oliveira
– Id. 291741937).

Adicionalmente, o investigador
WOSHINGTON KESTER VIEIRA
corroborou os depoimentos dos policiais civis, relatando que após denúncias de comercialização de entorpecentes foi realizada campana em frente à residência do investigado, onde se constatou intensa movimentação suspeita. Com base nisso, foi requerida e deferida busca e apreensão no local. Durante o cumprimento da diligência, encontraram porções de maconha, uma delas escondida na cozinha e outra enterrada no quintal dentro de um pote de vidro. O investigado Marcelo estava em casa com o enteado, que assumiu a propriedade da droga, embora os policiais tenham destacado que ambos demonstraram nervosismo e possuíam conhecimento da traficância. Além disso, foram localizados objetos comumente usados para embalar drogas, como papel alumínio e balança de precisão.

A testemunha também mencionou a prisão de Kaique, parente do investigado, com significativa quantidade de entorpecentes e arma de fogo, apontando ligação dele com o tráfico e possíveis vínculos com facções criminosas. Relatou ainda que não houve análise imediata dos celulares apreendidos, pois a equipe estava concentrada em outro inquérito de homicídio.

Assim, tem-se que a tese sustentada pela defesa visando a absolvição do apelante é isolada e contrasta com os fatos ratificados em juízo e que pesam em desfavor dele, eliminando qualquer possibilidade de absolvição por ausência de provas.

Ademais, os
Enunciados n. 7 e 8, da TCCR/TJMT
são no sentido de que
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas e que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017,publicado em 12/04/2017).

A propósito, perfilhando esse entendimento:

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

Outrossim, na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024).

A traficância geralmente se refere a alguém que está envolvido na venda, distribuição ou transporte ilegal de substâncias ilícitas, com a intenção de vendê-las. A distribuição, venda ou oferta de drogas ilícitas a outras pessoas e o transporte destas de um local para outro com a intenção de vendê-las ou distribuí-las caracteriza o ilícito

Por isso, a tese sustentada pela defesa contrasta com os fatos ratificados em juízo, elidindo a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória.

2.2.

Da absolvição do crime de associação para o tráfico:

A caracterização do delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, exige, conforme orientação consolidada desta Egrégia Câmara e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prova inequívoca de que os agentes firmaram um pacto associativo estável e duradouro, atuando de maneira organizada, com divisão de tarefas e objetivos comuns voltados à comercialização de entorpecentes.

Não é suficiente para a subsunção típica a mera coautoria ou participação eventual em episódios isolados de tráfico.

Embora o conjunto probatório demonstre que o apelante estava envolvido na traficância com o auxílio do adolescente V. S. O., evidenciando um concurso de agentes (coautoria ou participação), o mero concurso eventual ou a colaboração pontual não são suficientes para a caracterização do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Assim, ao examinar o pleito absolutório em relação ao crime de associação para o tráfico, impõe-se verificar se a conduta atribuída ao réu atende aos elementos objetivos e subjetivos exigidos pela lei, notadamente a demonstração de um vínculo permanente e estruturado entre os envolvidos, direcionado à prática da traficância.

Nesse contexto, entende o Superior Tribunal de Justiça:

Para a configuração do delito de associação para o tráfico "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11 .343/2006". (AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020) (...) (STJ - AgRg no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

No mesmo sentido, julgou o Supremo Tribunal Federal:

1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, “sem a existência de um vínculo associativo estável e permanente, não se caracteriza, no plano da tipicidade penal, o delito de associação para o tráfico de drogas, incompatível, em seu perfil conceitual, com conluios delituosos meramente transitórios” (HC 178985, Relator Celso de Mello, DJe 18.05.2020). 3. No caso concreto, os elementos probatórios utilizados para fundamentar a condenação pelo crime de associação comprovam tão somente a prática de tráfico de drogas em concurso de agentes, sendo insuficiente para demonstrar o liame subjetivo entre os acusados. (...) (STF - RHC: 216342 SP, Relator Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023).

Analisando detidamente os autos, constato que ficou amplamente comprovado o vínculo de coautoria entre o apelante e o menor V. S. O., bem como a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos. Todavia, embora as testemunhas policiais tenham afirmado que o apelante seria traficante habitual, tal assertiva não encontra respaldo nas demais provas constantes dos autos.

Diante desse cenário, ainda que comprovada coautoria e a destinação mercantil dos entorpecentes, a ausência de prova robusta e inequívoca acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo impede a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006.

A mera prática conjunta do tráfico, por si só, não configura a associação criminosa, sendo indispensável a demonstração de um pacto associativo duradouro e estruturado entre os envolvidos, requisito não evidenciado nos autos.

Assim, a absolvição do apelante quanto a este delito é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2.3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima:

O juízo de origem deixou de aplicar a minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de reconhecimento da associação criminosa. Todavia, após detida análise dos autos, e conforme anteriormente exposto, este Relator absolveu o apelante diante da ausência de provas quanto à existência de vínculo associativo permanente e estruturado.

Constato que o apelante preenche, de forma concomitante, todos os requisitos legais - não reincidência, bons antecedentes e ausência de comprovação concreta quanto à dedicação da acusada às atividades e/ou organizações criminosas - para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado.

Reforço que a causa de diminuição apresentada tem como objetivo beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual (REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Dessa forma, diante da não reincidência, presença de bons antecedentes e da ausência de comprovação concreta quanto à dedicação da acusada às atividades e/ou organizações criminosas, reconheço a figura do tráfico privilegiado em favor do acusado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas).

Considerando a quantidade de entorpecente, mas levando em conta a apreensão de petrechos (balança de precisão) e a forma de ocultação (enterrada), que revelam um grau de profissionalismo, entendo razoável a aplicação da fração de 2/3 (dois terços).

2.4.

Do afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, VI da Lei n. 11.343/06:

O art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 dispõe que:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...).

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação; No que pertine a este ponto, também não merece reforma a sentença objurgada.

No caso em análise restou robusta e plenamente comprovado que o apelante praticou o tráfico de drogas com a participação e envolvimento consciente do adolescente V. S. O., conforme se verifica dos depoimentos das testemunhas policiais que afirmaram com clareza que o menor fazia as “movimentações” e que o apelante tinha conhecimento pleno de sua atuação.

A aplicação desta majorante em detrimento da corrupção de menores (Art. 244-B do ECA) é a solução mais adequada, em respeito ao princípio da especialidade, conforme reiteradamente decidido por esta Corte. A incidência da majorante na terceira fase da dosimetria, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), tal como na sentença, deve ser mantida.

Portanto, mantenho a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

2.5.

Redimensionamento da pena:

Assim, com a absolvição do crime de associação para o tráfico e o reconhecimento do tráfico privilegiado, impõe-se a reavaliação da dosimetria da pena remanescente.

1a Fase:
Mantenho a pena base fixada pelo magistrado de origem, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pois as circunstâncias judiciais foram consideradas normais à espécie.

2a Fase:
Ausentes agravantes/atenuantes, permanece a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3a Fase:
Mantenho a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, bem como o aumento de 1/6 (um sexto), alcançando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ainda na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a qual aplico na fração máxima, qual seja, 2/3 (dois terços), alcançando a pena definitiva de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Considerando que a pena final não supera 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais foram favoráveis (pena-base no mínimo legal), fixo o regime inicial
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44, I, do Código Penal (pena inferior a 4 anos e crime cometido sem violência ou grave ameaça), substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, conforme a lei.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para absolver
Marcelo José da Silva
do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006), alcançando a pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025